Tribunal: TJMT
Processo: 1005782-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005782-06.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEIFA SARA DE CARVALHO - ME - CNPJ: 00.135.179/0001-94 (JUIZO RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Presidente do DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLEIFA SARA DE CARVALHO - ME - CNPJ: 00.135.179/0001-94 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CASSAÇÃO CREDENCIAL DE DESPACHANTE - NÃO OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 13 E 14 DA LEI ESTADUAL No 6.076/92 - AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL VIOLADOS - ATO ILEGAL CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.

A cassação do credenciamento de despachante, somente pode ser determinada nos casos em que houver comprovação da prática de infrações de natureza grave no exercício da profissão, a qual deve ser precedida de sindicância e notificação, assegurado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, nos termos dos artigos 13 e 14 da Lei Estadual no 6.076/92.

Configurado o ato ilegal e comprovada a violação de direito líquido e certo, não há falar em reforma da decisão que concedeu a segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1005
782
-
06
.201
6
.8.11.0041
impetrado por
CLEIFA SARA DE CARVALHO-ME
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando revogar a decisão que cassou sua credencial de despachante.

A sentença revisada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurando à impetrante o pleno exercício de suas funções de despachante.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes (ID 44596468).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID 68040955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal o ato administrativo que cassou a credencial de despachante da impetrante, revogando a Portaria no 172/2016/GP/DETRAN-MT, ante a ausência do devido processo legal, tornando definitiva a liminar deferida.

Extrai-se dos autos que a impetrante sustenta que atua como despachante junto ao DETRAN/MT desde o ano de 1994 e que em 06.03.2016 lhe foi imposta a penalidade de cassação da credencial, em caráter definitivo, impedindo-a de realizar suas atividades profissionais.

Aduz que jamais cometeu qualquer ilícito e que teve cerceado o seu direito de defesa administrativa, alegando, ainda, a existência de vício na condução do processo de sindicância, o que feriu seu direito ao exercício do contraditório e ao devido processo legal.

A Lei Estadual n. 6.076/1992, quando regulamenta as infrações disciplinares e suas penalidades, assim dispõe:

“Art. 12 - O Despachante, pela infração de seus deveres profissionais, na esfera administrativa, ficará sujeito às seguintes penalidades:

a) advertência ou repreensão por escrito;

b) suspensão do credenciamento por 90 (noventa) dias;

c) cassação da credencial em caráter definitivo.”

No entanto, evidencia-se dos artigos 13 e 14 da citada Lei, que a cassação do credenciamento do Despachante, somente pode ser determinada nos casos em que existir indícios da prática de infrações de natureza grave no exercício da profissão, a qual deve ser precedida de sindicância, com a participação de um representante do Sindicato dos Despachantes, e notificação prévia, de modo a lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa, como cito:

Art. 13 - As penas de advertência e de repreensão serão aplicadas de modo sumário, nos casos de infração de natureza leve aos dispositivos desta lei, pela ordem, se infrator primário e ao reincidente, genérico ou específico.

Art. 14 - A imposição das penas de suspensão e cassação da credencial será precedida de sindicância.

§ 1o. A Comissão de Sindicância será constituída por 02 (dois) servidores de alta hierarquia, designados pelo Presidente do DETRAN-MT, e 01 (um) representante do Sindicato dos Despachantes.

§ 2o. Será assegurada ampla defesa do acusado, mediante notificação prévia, com prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da notificação, sendo-lhe facultado a juntada de documentos”.

Sobre a imprescindibilidade de se observar o devido processo legal no âmbito administrativo, o entendimento da jurisprudência é sedimentado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITURAMA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO ILEGAL. I. O ato administrativo praticado no exercício do poder de autotutela deve observar os princípios do devido processo legal, e os seus corolários princípios do contraditório e da ampla defesa. II. O ato administrativo amparado em uma perícia técnica realizada unilateralmente e que demonstrou a inexistência de exercício de trabalho em condições de insalubridade, sem a observância do devido processo legal, afronta o direito líquido e certo dos servidores de Iturama de promoverem suas defesas em processo administrativo regular, que resguarde o contraditório e a ampla defesa, nos moldes do artigo 5o, LV, da Constituição da República de 1988. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10344150058537002 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 18/07/2017, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2017).

Na mesma vertente já se posicionou esta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. A suspensão cautelar das atividades do
despachante
de trânsito não se mostra ilegal ou abusiva quando presentes indícios graves e concordantes da prática de atos gravíssimos, a gerar sério abalo na seriedade da prestação do serviço público, somada à possibilidade concreta de persistência das práticas ilícitas, desde que, como no caso, seja garantido o contraditório diferido. Os fundamentos da impetração não se apresentam com a relevância exigida para o deferimento de liminar em mandado de segurança. Recurso provido”. (TJMT - N.U 0104856-13.2015.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (
mutatis mutandis
)

Cabe ressaltar que tal medida além de desproporcional pode ofender a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

In casu
, é possível verificar que ao aplicar a penalidade de cassação da credencial de Despachante, não fora oportunizado à impetrante, o contraditório e a ampla defesa mediante notificação prévia, conforme previsto no artigo 14, §2o da Lei Estadual no 6.076/92, anteriormente citado e assegurado pelo artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.

Ademais, também não foi observado o disposto no art. 14, §1o da Lei no 6.076/92, que determina a participação de um representante do Sindicato dos Despachantes para compor a comissão da sindicância.

Com essas considerações, resta comprovada a violação de direito líquido e certo, bem como ato ilegal por parte da autoridade coatora, não havendo que falar em reforma da sentença.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021